Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE DIREITO REAL. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA FUNDAMENTADA NO CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DIREITO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. A pretensão de dissolução de condomínio envolve direito pessoal, não se tratando de matéria relacionada a propriedade ou outro direito real a justificar o processamento da demanda no foro da situação da coisa, circunstância que torna inaplicável a regra inserta no caput do artigo 47 do Código de Processo Civil.
2.1. Em se tratando de ação proposta com a finalidade de dissolver condomínio mantido sobre bem imóvel objeto de partilha (direito pessoal), a demanda deve, em princípio, ser proposta no foro do domicílio do réu, observada a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, não sendo permitido ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro da situação da coisa, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.